Tribunal: TJSP
Processo: 2041244-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência tutela para que a ré mantenha a readaptação funcional da autora – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade – Desprovimento do recurso.